Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002235-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (AGRAVANTE), FERMINIO JOSE DA SILVA - CPF: 486.728.581-15 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SELMA LOPES DOS SANTOS SILVA - CPF: 593.030.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO - URGÊNCIA CONFIGURADA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE EM RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA MÍNIMA – IRRELEVÂNCIA –– CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – NECESSIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DO CDC – PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE FECHADA – AUTOGESTÃO – SÚMULA 608 STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Existindo prova da necessidade de urgência no fornecimento do medicamento prescrito e tratamento médico, revela-se viável a concessão da pretendida tutela antecipada, em face de fundado receio de dano irreparável.

É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, prevê somente a cobertura mínima obrigatória, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para negativa de fornecimento de medicamento.

No presente caso, de fato não se aplica a inversão do ônus da prova nos termos do que dispõe o artigo 6o, inciso VIII do CDC, contudo, não se exime a agravante de desincumbir do seu ônus de provar nos termos do que preconiza o Código de Processo Civil quanto a produção probatória.

STJ - súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020